Tribunal: TJES
Processo: 0006788-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006788-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CLEIDIO SANTOS MARTINS
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUTUAÇÃO EM RELAÇÃO A SEGUNDA VÍTIMA -

SENTENÇA ‘CITRA PETITA’ – NULIDADE DA SENTENÇA
.

1) É nula a sentença que não se manifesta quanto a pretensão de uma das vítimas requerentes por violação ao princípio da congruência, revelando-se ‘citra petita’.

2) A ausência de menção em relação à segunda vítima, tanto na autuação quanto na sentença, revela uma mitigação da garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, prevista no inc. XXXV, do art. 5º da CRFB/88, não podendo este Tribunal colmatar esta lacuna sob pena de supressão de instância, bem como supressão de uma via recursal da vítima.

3) Recurso conhecido e, de ofício, decretada nulidade da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

VANUZA CONSTANTINO SANTOS,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau de fls. 46/47, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que indeferiu as medidas protetivas de urgência postuladas em desfavor de
CLEIDIO SANTOS MARTINS DA COSTA
e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 64/72, a apelante aduz que, muito embora o pano de fundo da desavença familiar seja questão patrimonial, o crime de ameça foi cometido pelo agressor valendo-se da hipossuficiência da vítima, o que atrairia a aplicação da Lei 11.340/2006.

Foram apresentadas contrarrazões tanto pelo acusado (fls. 73/75) quanto pelo Ministério público Estadual (fls. 77/79), ocasião em que requereram a manutenção da sentença recorrida.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 4959972, opinando pela nulidade da sentença.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

VANUZA CONSTANTINO SANTOS,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau de fls. 46/47, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que indeferiu as medidas protetivas de urgência postuladas em desfavor de
CLEIDIO SANTOS MARTINS DA COSTA
e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 64/72, a apelante aduz que, muito embora o pano de fundo da desavença familiar seja questão patrimonial, o crime de ameaça foi cometido pelo agressor valendo-se da hipossuficiência da vítima, o que atrairia a aplicação da Lei 11.340/2006.

Foram apresentadas contrarrazões tanto pelo acusado (fls. 73/75) quanto pelo Ministério público Estadual (fls. 77/79), ocasião em que requereram a manutenção da sentença recorrida.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 4959972, opinando pela nulidade da sentença.

Após análise detida, concluo assistir razão à Douta Procuradoria de Justiça.

Isso porque, de fato, constaram como vítimas e requerentes das Medidas Protetivas de Urgência tanto a ora recorrente, Vanusa Constantino dos Santos, quanto sua irmã, Maria da Penha Santos.

Constou do Boletim de Ocorrência (BU Nº 48863852), lavrado pela Autoridade Policial especializada em violência doméstica, que ambas as irmãs foram vítimas do delito de ameaça por parte do suposto agressor Cleidio, que também é irmão delas.

Por ocasião da lavratura do mencionado Boletim, ambas declinaram de representar criminalmente contra Cleidio, mas manifestaram interesse em requerer medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora (fls. 30/37), por se sentirem ameaçadas de morte por ele, após discussão havida na data de 12 de setembro de 2022.

Tanto Vanusa, quanto Maria da Penha, prestaram depoimento perante a autoridade policial, conforme consta das fls. 40/43, ratificando o interesse na decretação de medidas protetivas de urgência.

Todavia, não se sabe por qual motivo, na autuação do feito constou apenas o nome de Vanusa como requerente, não havendo outra autuação em nome de sua irmã Maria da Penha, tampouco nenhuma manifestação de vontade desta última no sentido de desistência de seu requerimento feito inicialmente.

Deste modo, concluo assistir razão à manifestação do Douto Procurador de Justiça Marcelo de Souza Queiroz, que se manifestou no sentido de que “
A sentença impugnada é, portanto, ‘citra petita’, razão pela qual deve ser declarada a sua nulidade, sob pena de ocorrência de supressão de instância caso esse E. Tribunal de Justiça aprecie o pedido que não foi objeto de análise em 1º grau de jurisdição
”. (ID 4959972, pág. 02).

De fato, a ausência de menção em relação à segunda vítima, tanto na autuação quanto na sentença, revela uma mitigação da garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, prevista no inc. XXXV, do art. 5º da CRFB/88, não podendo este Tribunal colmatar esta lacuna sob pena de supressão de instância, bem como supressão de uma via recursal da vítima.

Este Egrégio Tribunal, seguindo orientação do Colendo STJ, perfilha mesmo entendimento:

(...) 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes.

1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 492 DO CPC. SENTENÇA CITRA PETITA . NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há na espécie ofensa ao princípio da congruência a macular o decisum vergastado, pois
não apreciada a pretensão autoral (pedido e causa de pedir) em sua completude, encerrando, a teor do artigo 492 do CPC, error in procedendo
. 2. A genérica afirmação sentencial de regularidade do trâmite do feito administrativo contra o qual voltou-se a demanda não atende ao comando constitucional inserto no artigo 93, IX e pormenorizado no artigo 489 do CPC, na medida em que diversas e independentes foram as causas de pedir apresentadas como subsidiadoras do reiterado pleito de declaração de nulidade do processo disciplinar. De igual modo se dá quanto ao pleito de ressarcimento a título de lesão subjetiva: formulado em caráter cumulativo, é certo que grau de prejudicialidade sobre ele exerce não apenas a pretensa desconstituição do ato administrativo por falhas de ordem formal, mas, também, a própria valoração dos fatos e correspondente apenamento, merecendo, de qualquer modo, a devida apreciação (a qual não ocorreu). 3. Recurso conhecido e provido. Nulidade declarada. Sentença cassada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180332884, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

Portanto, acompanhando a manifestação ministerial,
voto no sentido de conhecer o recurso
para que, de ofício, seja
anulada a sentença,
por “
error in procedendo
”, devendo os autos serem devolvidos ao juízo de 1º grau para que outra seja proferida, estando prejudicada a análise das demais teses.

É como voto.